Tribunal: STF
Processo: ARE 1179044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 



    2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário”.



    3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.